Tribunal: TJMT
Processo: 1006842-19.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. “HABITE-SE”. NEGATIVA AO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONSTRUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DAS LEIS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO N° 4.700/2021 E 4.699/2021. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 313882867 – reclamação no 1006842-19.2025.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- No caso, a autora pleiteia a regularização fundiária e a emissão do “Habite-se” do imóvel em questão, ao que foi negado tal pedido pelas seguintes razões: - a edificação excederia em 25,45% o limite máximo de 50% de ocupação do solo permitido pela legislação; - a área permeável exigida de 25% apresentaria déficit de 2,82% e – a existência de obstrução da sarjeta no passeio público. 2.1) Nesse sentido, verificadas tais irregularidades no imóvel, o relatório feito pelo Recorrido se encontra em consonância aos arts. 38 e 39 da LC municipal n° 4.700/2021 e arts. 69 e 71 da LC municipal 4.699/2021 que tratam, respectivamente, do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Várzea Grande e Código de Posturas do Município de Várzea Grande. 2.2) Assim, verifica-se a ausência de ilegalidade no ato administrativo que enseje sua anulação. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006842-19.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSANA MATOS RIBEIRO - CPF: 545.992.371-91 (RECORRENTE), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025